Tribunal: TJDFT
Processo: 0705224-46.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. TEMA No 793 DO STF. MEDICAMENTO COM REGISTRO NA ANVISA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. JAKAVI (RUXOLITINIBE). TEMA REPETITIVO 106 DO STJ. REQUISITOS PREENCHIDOS. PARECER NATJUS. RECOMENDAÇÃO COM RESSALVAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do que restou elucidado nos Embargos de Declaração no RE 855178, submetido ao rito de Repercussão Geral (Tema 793), no âmbito do Supremo Tribunal Federal, o polo passivo pode ser composto por qualquer dos entes federados isoladamente ou conjuntamente, em razão da responsabilidade solidária existente. Assim, a necessidade de proposição da ação perante a União (Justiça Federal), apenas ocorre nos casos de demanda de fornecimento de medicamentos que não possuem registro na Anvisa, o que não é o caso dos autos. O fato de o medicamento registrado não estar padronizado pelo Sistema Único de Saúde - SUS não afasta a competência da Justiça Estadual para apreciação do feito. Preliminar rejeitada.
2. A saúde é um direito fundamental previsto nos artigos 6o e 196 da Constituição Federal e está intimamente relacionada ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana, em consonância com o preconizado, respectivamente, pelos artigos 5o, caput, e 1o, III, ambos do texto constitucional.
3. Segundo entendimento jurisprudencial, a obrigação do Estado em fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS impõe a demonstração, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, da imprescindibilidade do medicamento, da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, além da incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento e existência de registro na Anvisa. Trata-se de tese consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ em sede de recursos repetitivos no julgamento do Resp 1.657.156/RJ (Tema no 106).
4. No caso em exame, comprovados os requisitos do Tema no 160/STJ e, embora o NATJUS tenha indicado com ressalvas a concessão do medicamento, em razão de seu alto custo, sustenta que o referido medicamento traz como benefícios a redução no tamanho do baço, o alívio dos sintomas e o aumento na sobrevida global. Ademais, nos termos do consignado pela médica assistente do apelado, o recorrido já fez uso de outros medicamentos, contudo, seu uso foi suspenso por toxicidade, e, considerando a idade do apelado, o transplante de medula óssea é inelegível.
5. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Negado provimento ao apelo.